Tribunal: TJDFT
Processo: 0707011-20.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
APELACÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA PRATICADOS EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA E ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si.
2. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe atemorizar. No caso dos autos, em que a vítima, atemorizada com a promessa de mal que lhe fora feita, compareceu à Delegacia de Polícia, registrou ocorrência policial, representou sobre os fatos e requereu medidas protetivas em seu favor, configurado está o crime do artigo 147, do Código Penal.
3. Demonstrado, pelas provas orais, que o acusado, consciente e voluntariamente, após achar que a vítima estava tendo caso com outra pessoa, agrediu-a fisicamente, segurando-a pelos braços e puxando seu cabelo, o que fez com que ela, temerosa, se escondesse em uma casinha de cachorro até a chegada de sua genitora, correta a condenação pela prática de contravenção de vias de fato.
4. O dolo, no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos, em que o acusado ingressou na residência da vítima, durante à noite, e revirou os pertences dela.
5. Configura o crime de violação de domicílio a ação de entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. É o caso dos autos, em que o acusado foi afastado do lar, não tinha permissão para se dirigir à casa da vítima, mas, consciente e voluntariamente, ingressou de forma clandestina, durante à noite, pela janela, jogou a televisão da vítima fora e retirou alguns objetos dela.
6. Recurso conhecido e desprovido.